Tribunal: TJBA
Processo: 0572463-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0572463-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO AGUAS DO JAGUARIBE

Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

APELADO: EDERSON MACEDO CAMPOS

Advogado(s):JOSEMAR QUADROS DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
APELO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que julgou o pedido autoral procedente para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes a ensejar cobrança de taxas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelo estaria deserto, diante da preliminar arguida pelo autor; (ii) estabelecer se há coisa julgada entre a presente demanda e a ação anterior transitada em julgado, impedindo nova apreciação do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo recursal, dentro do prazo fixado no despacho do ID n. 88462576, afasta a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões, permitindo o conhecimento do recurso.

Matérias de ordem pública, como a coisa julgada, podem ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme orientação consolidada pelo STJ, desde que não operada preclusão.

A coisa julgada se caracteriza pela tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC.

Os autos demonstram que o autor já ajuizara ação anterior contra o mesmo réu, com idênticos pedidos de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de taxas condominiais, tendo o pedido sido julgado improcedente e confirmado em sede recursal, formando coisa julgada.

A repetição da mesma demanda impede nova apreciação da matéria pelo Poder Judiciário e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

Reconhecida a coisa julgada, resta prejudicada a análise das demais teses recursais e impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo recursal dentro do prazo fixado, afasta a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões, permitindo o conhecimento do recurso.

A identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a anteriormente julgada configura coisa julgada material e impede a rediscussão da matéria.

A existência de decisão anterior transitada em julgado impõe a extinção da nova demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0572463-35.2018.8.05.0001
,
de
Salvador
-BA, em que são
apelante,
CONDOMÍNIO ÁGUAS DO JAGUARIBE

e
apelad
o
,
EDERSON MACEDO CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, conhecer e dar provimento ao Apelo do réu para reformar a sentença
a quo
com a extinção do processo sem resolução do mérito, revogando a tutela provisória de urgência deferida, com a inversão dos ônus da sucumbência
.

Salvador,

12